Tribunal: TJES
Processo: 0027971-89.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027971-89.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EUGENIO LUIZ FERNANDES DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFERTA DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM ANUIDADE. INCLUSÃO NÃO INFORMADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível objetivando a reforma de sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar (i) se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e (ii) se a ausência de provas do consentimento do consumidor justifica a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresentou provas robustas para comprovar a anuência do consumidor na contratação do cartão de crédito consignado.

Considerando o princípio da vulnerabilidade do consumidor, sobretudo em se tratando de pessoa idosa, configurada a prática abusiva, a nulidade da relação contratual e o dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A falta de comprovação do consentimento do consumidor na contratação de produto financeiro na modalidade consignada, configurando prática abusiva, gera direito à indenização por danos morais”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0027971-89.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUGENIO LUIZ FERNANDES DA SILVA, EUGENIO LUIZ FERNANDES DA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE MELO BRASIL - ES7313-A, GABRIEL PORCARO BRASIL - ES15798-A, NICOLI PORCARO BRASIL - ES11101-A
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogados do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

VOTO

Na origem, Eugenio Luiz Fernandes da Silva sustentou que foi contatado pela instituição financeira por meio de ligação telefônica em agosto de 2019, ocasião em que lhe foi oferecido um cartão de crédito sem anuidade e com juros baixos. Segundo o autor, não houve qualquer esclarecimento de que o produto incluía um empréstimo consignado. No mês seguinte, ao receber uma pesquisa de satisfação acerca do “cartão de crédito consignado” e observar um depósito de R$ 5.954,92 em sua conta, o autor entrou em contato com o banco, informando que não tinha interesse na contratação e solicitando o cancelamento do cartão e o estorno do valor depositado. O autor ressaltou, ainda, que não recebeu o cartão mencionado e não utilizou o valor depositado.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.

Por oportuno, cito, ainda, o seguinte trecho da sentença, o qual adoto como razões de decidir, à luz da técnica da motivação
per relationem
:

[...] É evidente que com a evolução tecnológica e a valorização da praticidade nos termos modernos, contratos de natureza eletrônica, realizados por meios virtuais e telefônicos, são perfeitamente válidos. Contudo, havendo a alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, tal análise deve ser realizada com máxima cautela, sobretudo porque recairá sobre o fornecedor a comprovação, por meio de provas robustas, da legitimidade da contratação.

Assim, apesar da juntada das faturas emitidas, unilateralmente, pelo banco requerido (fls. 45/47), verifico a ausência da realização de compras no cartão fornecido, além de que, o suposto telesaque realizado não foi utilizado, motivo pelo qual não possui o condão de validar a contratação de cartão de crédito consignado não requerido pelo autor. Ainda, não vislumbro a juntada, pela parte requerida, da gravação da ligação telefônica que corrobore o aceite do requerente em contratar cartão de crédito na modalidade consignada.

Logo, caracterizada a ilicitude dos descontos, correta a sentença que declarou a nulidade da relação jurídica entre as partes, relativa ao contrato de adesão de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do autor.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo consumidor, que teve descontos indevidos em sua conta.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais se mostra adequado e justo diante da vulnerabilidade da pessoa idosa, que sofre muito mais os abalos de um desconto não programado. Atende, portanto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, eis que já foram fixados em seu patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.